Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – A r. sentença extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, devido à aprovação do plano de recuperação judicial das executadas.

II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

III – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC.

IV – Apelação desprovida.